Tribunal: TCU
Processo: 013.567/2016-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2950/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, e considerando que ainda não houve remessa dos autos para cobrança executiva, conforme indicado nos pareceres de peças 262/263, produzidos pela secretaria deste Tribunal e pelo representante do Ministério Público/TCU, em: a) autorizar o parcelamento do débito e da multa imputados mediante o Acórdão 1767/2020-TCU-Primeira Câmara (peça 194), com as modificações havidas mediante o Acórdão 1605/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 254), à responsável solidária Sra. Inês do Carmo Raimundo Brito, conforme expressamente por ela requerido (peça 258), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, com incidência sobre cada parcela dos correspondentes acréscimos legais, nos termos do art. 217 do Regimento Interno/TCU e do art. 26 da Lei 8.443/1992; b) esclarecer à responsável de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, com a consequente constituição de processo de cobrança executiva, nos termos do art. 217, § 1o, do Regimento Interno/TCU; e c) informar à Sra. Inês do Carmo Raimundo Brito da necessidade do encaminhamento, a este Tribunal, dos comprovantes de recolhimento das parcelas, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet (conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114, de 29/07/2020). 1. Processo TC- Processo 013.567/2016-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adhemar Barroso Alves (XXX.677.945-XX); Afonso Carlos da Silva Mello (XXX.413.495-XX); Inês do Carmo Raimundo Brito (XXX.997.445-XX); Juvenal Maynart Cunha (XXX.733.525-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Entidades/órgãos do Governo do Estado da Bahia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: José Leite Saraiva Filho (8242/OAB-DF), representando Inês do Carmo Raimundo Brito; Marconi de Souza Reis (26560/OAB-BA) e Mônica Araújo de Carvalho Reis (26492/OAB-BA), representando Juvenal Maynart Cunha.